Tribunal: TJSP
Processo: 1008402-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.500,00 para cada autor – Recurso da ré - Alegação de ilegitimidade passiva - Requerimento de afastamento da condenação – Não acolhimento – Teoria da aparência – Legitimidade passiva - Falha na prestação do serviço – Dano in re

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.500,00 para cada autor – Recurso da ré - Alegação de ilegitimidade passiva - Requerimento de afastamento da condenação – Não acolhimento – Teoria da aparência – Legitimidade passiva - Falha na prestação do serviço – Dano in re ipsa - Manutenção do decidido – Recurso não provido.